Tribunal: STF
Processo: RHC 252010
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Rafael Henrique Pereira Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 942.601/GO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.(doc. 54)



    Depreende-se dos autos que o recorrente está “cumprindo pena de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 07(sete) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes dos artigos 155, caput, 157, caput, e 157, §2°, todos do Código Penal e art. 33, caput, da Lei 11.343/06”(doc. 17)



    Alega-se neste recurso constrangimento ilegal, afirmando que o recorrente preenche os requisitos objetivos subjetivos para a progressão de regime.



    Salienta-se que “apesar das faltas cometidas pelo paciente durante a execução penal, ostenta “bom” comportamento carcerário, não havendo notícia de qualquer falta disciplinar que desabone seu comportamento em mais de três anos.”



    Requer-se, ao final,“seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada, a fim de conceder a progressão de regime ao paciente, haja vista o preenchimento dos requisitos legais.”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso, mediante o seguinte parecer:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Parecer pelo não provimento do recurso.”(edoc. 96)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. As instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



2. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. 



3. Agravo regimental desprovido.”(edoc. 54)



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão,



    “O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a ausência de requisito subjetivo em trechos extraídos do laudo pericial decorrente do exame criminológico, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.”



    Vê-se, portanto, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo.



    Nesse sentido, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    'EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)'



    'EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo 'alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa'. 2. Agravo interno desprovido” (HC nº 208.988-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/22).



    Ademais, esta Suprema Corte já assentou que



    “[a] noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. 6. ‘Habeas corpus’ denegado” (HC nº 101.050/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/12/09).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente